Tribunal: TJDFT
Processo: 0742012-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742012-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA PEREIRA GUIMARÃES AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por HELENA PEREIRA GUIMARÃES, fundamentado no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, § 2o, ambos do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo extraordinário. O recurso não merece ser conhecido, porquanto incabível. A uma porque o único instrumento possível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente inviável o presente agravo interno. Destaque-se, neste sentido, a jurisprudência da Corte Constitucional: Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas no 485, 660 e 895 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a Quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. A parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo da competência do STF quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundamentada na aplicação de entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/15, art. 1.021, caput, c/c o art. 1.030, § 2o). 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 59058 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n PUBLIC 1-8-2023). A duas, tendo em vista que, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum de ID 49217654, que apreciou o recurso extraordinário, por mais de um instrumento, caracterizada violação a tal regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo de ID 50645737. A propósito, reveja-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS DA MESMA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem. (ARE 1431218 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n PUBLIC 4-9-2023). Impende registrar que o agravo interno só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I –negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.(g.n.). No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Por fim, observe-se que o recurso correto, qual seja, agravo em recurso extraordinário de ID 50645737, foi interposto concomitantemente ao agravo interno pela agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 50646715. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018